Tribunal: TJBA
Processo: 8006883-21.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006883-21.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WALLISSON CARVALHO DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RAFAEL RAMOS ABRAHAO

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO E PESSOAL. FRAUDE NÃO COMPROVADA. PROVEITO ECONÔMICO AUTORAL EVIDENCIADO. RÉU QUE CUMPRE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Empréstimos alegadamente fraudulentos.

II. Questão em discussão:
Se restou comprovada a regularidade da contratação, e se configurado o dano moral e material decorrente de contratação alegadamente fraudulenta;

III. Razões de decidir:
No caso concreto, verifica-se que sendo demanda consumerista inverteu-se o ônus probatório para evitar prova diabólica, o qual cumprido pelo Réu ora Apelado quando juntou contrato e farta documentação, afastada sua responsabilidade objetiva por ter desconstituído a alegação autoral de fraude, que não confirmada em juízo, torna inadmissível seus pleitos iniciais, válidos os contratos, ausente portanto o dano moral indenizável e o material restituível. As partes, inclusive o Autor, dispensou a realização de qualquer prova, no momento de saneamento do feito.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
Em que pese a perícia grafotécnica seja um dos principais meios de comprovação da regularidade de uma contratação, é necessária a observância de que ela não é único meio de prova, sendo permitidos outros que indiquem a licitude da contratação, sobretudo nos casos em que restar verificado proveito econômico obtido pelo consumidor, como no caso destes autos, em que os extratos demonstram o recebimento do valor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006883-21.2024.8.05.0113
, em que figuram como Apelante WALLISSON CARVALHO DA SILVA e como Apelado BANCO BMG SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça